Tribunal: TJDFT
Processo: 0751934-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751934-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANGELA MELLO DO CARMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Mariangela Mello do Carmo contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0712934-47.2018.8.07.0001, ID no 177704350). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Associe-se ao agravo de instrumento de no 0751005-48.2023.8.07.0000, que também tem por objeto o indeferimento da gratuidade de justiça na origem (embargos à execução), viabilizando o julgamento conjunto. 6. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO